Tribunal: TJMT
Processo: 1122320-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122320-55.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 535.919.171-68 (EMBARGANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA ADITIVA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte vencedora apontando contradição no acordão que, ao negar provimento integral ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do "
valor da condenação".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, autoriza a alteração da base de cálculo originalmente fixada na sentença, quando inexiste reforma expressa do respectivo capítulo sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC possuem natureza aditiva e complementar, destinando-se exclusivamente a remunerar o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal, sem autorizar a modificação dos critérios e da base de cálculo estabelecidos na sentença.

4. A majoração recursal deve observar e preservar os mesmos parâmetros fixados na decisão recorrida, limitando-se a acrescer o percentual correspondente ao esforço recursal, sob pena de incorrer em contradição interna quando o recurso é integralmente desprovido e a sentença mantida em sua totalidade.

5. Ao negar provimento integral ao recurso de apelação, o acórdão preservou a sentença em todos os seus termos, inexistindo fundamento jurídico para a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais de "
valor atualizado da causa
" para "
valor da condenação
", o que configura contradição objetiva e verificável no próprio texto do julgado, sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC possuem natureza aditiva, não autorizando a alteração da base de cálculo fixada na sentença, salvo reforma expressa do capítulo sucumbencial. 2. Configura contradição interna, sanável por embargos de declaração, o acórdão que, ao negar provimento integral ao recurso e manter a sentença em sua totalidade, altera a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sem fundamentação específica para tanto."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível no 1122320-55.2025.8.11.0041, que,
negou provimento
, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora embargante na Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais e, ao final do julgamento, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nas razões dos embargos, o embargante aponta a existência de contradição, sustentando que, ao negar provimento integral ao recurso do banco - preservando, portanto, a sentença em sua totalidade -, este Colegiado teria, simultaneamente e de forma contraditória, alterado a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, modificando-a de
"valor atualizado da causa",
conforme fixado na sentença, para
"valor da condenação"
, sem que houvesse qualquer reforma expressa do respectivo capítulo sucumbencial.

Sustenta o embargante que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC possui natureza exclusivamente aditiva e complementar, devendo incidir sobre os mesmos parâmetros estabelecidos na sentença, sem alteração da base de cálculo originalmente fixada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos embargos para que seja retificado o dispositivo do acórdão, consignando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15%
sobre o valor atualizado da causa
, preservando-se a base de cálculo definida na origem.

Contrarrazões aos embargos (id. 367397869), pugnando pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A questão posta a julgamento cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, quando a sentença originária os havia fixado com base no valor atualizado da causa, sem que tenha havido qualquer reforma expressa do capítulo sucumbencial.

Após melhor reflexão, reconheço a procedência da contradição apontada pelo embargante.

Com efeito, a sentença proferida em primeiro grau fixou os “honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação”.

O acórdão embargado, por sua vez, ao negar provimento integral ao recurso de apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A., manteve a sentença em sua integralidade, sem promover qualquer reforma do capítulo sucumbencial. Não obstante, ao proceder à majoração dos honorários recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC, consignou que a elevação para 15% incidiria sobre “
o valor da condenação”
, alterando, assim, a base de cálculo anteriormente estabelecida na origem.

Tal situação configura, de fato, contradição interna no julgado. Isso porque o instituto dos honorários recursais, previsto no art. 85, §11, do CPC, possui natureza aditiva e complementar em relação aos honorários fixados na sentença, destinando-se tão somente a remunerar o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal. A majoração, portanto, deve observar e preservar os mesmos critérios e a mesma base de cálculo definidos na decisão recorrida.

Tal situação configura, de fato, contradição interna no julgado.

Isso porque a majoração deve observar e preservar os mesmos critérios e a mesma base de cálculo definidos na decisão recorrida, limitando-se a acrescer o percentual correspondente ao esforço recursal, sem promover qualquer alteração nos parâmetros originariamente estabelecidos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração op
ostos, para sanar a contradição apontada e
retificar o dispositivo do acórdão embargado,
que passa a ter a seguinte redação no tocante aos honorários advocatícios recursais:

“Majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, em razão do trabalho adicional em grau recursal.”

No mais, mantém-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026